Tribunal: TJSP
Processo: 1023680-50.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a operação creditícia – Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Ausência de respaldo contratual para a operação creditícia – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Eventual fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ – Repetição do indébito que se mantém, compensados os créditos recebidos pela autora.

DANOS MORAIS – Ocorrência no caso concreto – Fraude contratual comprovada – Esgotamento das vias administrativas pela autora, sem sucesso ante a resistência da ré para a solução da controvérsia – Valor arbitrado a título indenizatório, contudo, comporta redução – Montante de R$ 5.000,00 é mais adequado para a espécie, bastando para compensar o transtorno e evitar a reiteração do ilícito, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido.